Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-18.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. PREPARO RECURSAL. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de processamento do recurso de apelação interposto, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência e do não recolhimento do montante referente ao preparo recursal.
2. O agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da sua subsistência. 2.1. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados aos presentes autos quaisquer elementos de prova que permitam aferir a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o deferimento da gratuidade de justiça. 2.2. Nesse contexto é necessário destacar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário.
3. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.1. Nesse sentido também houve a normatização da questão na regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC. 3.2. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira.
4. Por essa razão, em relação à decisão monocrática proferida por este Relator, que deixou de conhecer a apelação interposta pelo recorrente, a despeito das alegações articuladas nas razões de agravo interno, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar a pretendida reforma.
5. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão).
6. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que a apelação interposta não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, pois o recurso deve ser reputado deserto. 7. Com efeito, ressalte-se que a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça em suas razões recursais de apelação. O referido requerimento foi indeferido, tendo sido concedido ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que promovesse o recolhimento e comprovação do valor referente ao preparo recursal. 7.1. O recorrente, no entanto, limitou-se a requer o conhecimento e processamento do recurso de apelação a despeito da ausência de recolhimento do montante alusivo ao preparo recursal
8. No caso em deslinde o agravante deveria ter efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento, o que não ocorreu.
9. Agravo interno conhecido e desprovido.